Tribunal: TJBA
Processo: 0000744-61.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000744-61.2014.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: DELVINO EVANGELISTA DOS SANTOS E OUTROS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR
ES
PÚBLICO
S
. MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. CONTRACHEQUES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DO DEVEDOR. PROBATIO DIABOLICA. VEDAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os autores desincumbiram-se integralmente de seu ônus probatório ao juntarem à petição inicial os contracheques emitidos pelo próprio Município, comprovando de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de vínculo funcional com o ente público e o reconhecimento, por parte deste, de dívida salarial líquida e certa referente aos períodos de novembro, dezembro e décimo terceiro salário de 2012.

2. Uma vez demonstrada a existência da obrigação, caberia ao Município, na condição de devedor, comprovar o fato extintivo correspondente, qual seja, o pagamento.

3. O pagamento não se presume, ele se prova, sendo o ônus de produzir tal prova inequivocamente daquele que alega ter quitado a dívida. Exigir que os servidores apresentem extratos bancários para demonstrar um não-recebimento configuraria a imposição de uma prova de fato negativo, a chamada probatio diabolica, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. A prova do pagamento é de simples produção para a Administração Pública, que, por dever de ofício e em observância aos princípios da legalidade e da organização administrativa, deve manter registros pormenorizados de todas as suas despesas.

5. A omissão do Município, somada à prova documental produzida pelos autores, forma conjunto probatório coeso, robusto e uníssono, que aponta para uma única conclusão: o inadimplemento das obrigações salariais.

6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000744-61.2014.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada DELVINO EVANGELISTA DOS SANTOS E OUTROS e outros (4).

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes
da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora